Tribunal: TJMT
Processo: 0048964-93.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0048964-93.2015.8.11.0041
APELANTE: ANTONIO DO AMARAL JESUS.
APELADOS: JOCIMAR RICAS E OUTROS.
Vistos.
A parte recorrente pleiteia a concessão da assistência judiciária; para tanto foi oportunizada a apresentação de documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência.
Pois bem.
O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.
Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que somente o necessitado, nos termos da lei, faz jus à assistência judiciária, sendo assim considerado todo aquele cuja situação econômica não permite pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares e demais pessoas que vivam às suas expensas.
Destina-se, pois, tal benefício à garantia do acesso universal ao judiciário, devendo ser analisada, com minúcia, caso a caso.
In casu, considerando o demasiado tempo desde a data da propositura da ação (10/2015), a natureza da demanda, bem como a assistência de advogado particular em grau recursal, entendi pela necessidade de comprovação da hipossuficiência atual enfrentada do apelante, ainda que já concedido o benefício no Juízo a quo.
Para a hipótese, tem-se a seguinte orientação da jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SEM PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA E SEM INTIMAÇÃO DO BENEFICIÁRIO PARA DEMONSTRAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA BENESSE – IMPOSSIBILIDADE (CPC/2015, ART. 99, §2o) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC/2015, o magistrado pode revogar o benefício da assistência judiciária de ofício se verificar a superveniência de “elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”, mas a medida deve ser precedida obrigatoriamente de intimação do beneficiário para provar o preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. 2. [...]” (AI 69991/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).
Desse modo, antes de analisar o pedido de manutenção da benesse, foi oportunizada a parte recorrente a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Consignando no despacho, inclusive, sobre quais documentos que poderia se valer para demonstrar sua situação financeira atual, como a declaração do IR, holerite, cópia carteira de trabalho, extrato bancário, faturas de cartão de crédito, de energia e de água dos últimos três meses.
Todavia, o recorrente, em petição de Id. 36730460, limitou-se a argumentar que o benefício anteriormente concedido (em 03.11.2015) é válido para todas as instâncias e juntou para comprovar sua hipossuficiência atual, no Id. 36730460, somente as faturas de energia, água e telefone. Não trouxe aos autos nenhum extrato bancário ou qualquer outro documento capaz de evidenciar seu atual rendimento.
Além disso, em suas razões de apelo há o pedido de pagamento de lucros cessantes no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em razão de ter ficado impossibilitado de trabalhar por 35 (trinta e cinco) dias.
Dessa feita, o entendimento que se chega, é que a situação de hipossuficiência sustentada não merece guarida.
A rigor, sendo o caso de indeferimento, o Superior Tribunal de Justiça assim orienta:
“... Em caso de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, há que se dar oportunidade de pagamento posterior do preparo. Precedentes... (AgRg no Agravo de instrumento no 1.219.264 - RJ (2009/0153812-4).”
Desse modo, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária e concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC).
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR